Tribunal: TJDFT
Processo: 0750402-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750402-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA ALVES BUENO AGRAVADO: LUANA MARQUES MEDRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NILVA ALVES BUENO, contra decisão proferida na ação de inventário e partilha (no 0712078-88.2020.8.07.0009), em que contende com LUANA MARQUES MEDRADO. A decisão agravada indeferiu a pretensão da parte agravante de que a renúncia abdicativa fosse recebida como cessão de direitos hereditários (ID 178049043): “O despacho de id. 156198104 foi suficientemente claro ao registrar que o acordo de ID 116856629 se tratava de cessão de direitos hereditários e, para ter eficácia, deveria ser formalizado por escritura pública, conforme disposto no artigo 1.793 do Código Civil. Assim, não será recebida renúncia abdicativa (art. 1.810 CC) como se fosse cessão de direitos hereditários. Esclareça a requerente se ajuizará ação anulatória da renúncia. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para decisão.” Nesta sede recursal, a parte agravante requer que a decisão recorrida seja invalidada integralmente, requerendo a admissibilidade da renúncia realizada pela agravada, passando a ser entendida e recebida como cessão de direitos hereditários em favor da agravante, com a devida homologação do acordo realizado entre as partes (ID 53810408). Narra que, na origem, foi feito acordo entre as partes a respeito dos bens deixado por Reinaldo Marques Medrado, em que a agravante é meeira e a agravada é herdeira. Do referido acordo restou pactuado que a agravante pagaria quantia para a agravada, equivalente ao quinhão que lhe cabe, e a recorrida, por sua vez, faria a cessão dos direitos hereditários para recorrente. Sustenta que o magistrado informou que a cessão dos direitos deveria ser registrada em cartório. Assevera que a agravada se confundiu quando foi fazer o registro e, ao invés de realizar a cessão de direitos em favor da agravante, realizou renúncia da herança em favor do monte, o que ocasionou a intimação de seus filhos, herdeiros necessários. Aduz que tal ato ocasionaria enriquecimento ilícito, visto que a agravada já recebeu da agravante valor equivalente a seu quinhão. Ressalta a manifestação do Ministério Público no sentido de que os autos evidenciam que houve equívoco no registro. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 79763013). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator